Tribunal: CARF
Processo: 11065.905117/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.905117/2013-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.531 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
SERRANO COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/09/2012
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante PER/DCOMP, pela
via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 06-67.306 da 9a Turma da DRJ/CTA, de 29 de agosto de
2019 (fls. 75 a 83):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.905117/2013-76
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.531 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905117/2013-76

Trata-se de Declaração de Compensação, às e-fls. 15 a 20, pleiteada pelo Contribuinte e
objeto de Despacho Decisório à e-fl. 02, que foi indeferida por indisponibilidade do
crédito alegado. Abaixo, encontram-se tabelados os dados do Despacho Decisório e da
PER-DCOMP em questão, bem como os documentos constantes dos autos em ordem
cronológica:
Dados da PER/DCOMP

Documentos do Processo em ordem cronológica

2. Cientificado o contribuinte do Despacho Decisório, em 16/07/2013, apresentou
manifestação de inconformidade, em 15/08/2013, às e-fls. 03 a 06, onde, em síntese,
aduziu os argumentos que seguem.
2.1 Que para o período de apuração referente ao terceiro trimestre de 2012, apurou
incorretamente, pelo modalidade do lucro presumido, o IRPJ a pagar no montante de R$
61.805,92 e saldou-o, em 31/10/2012, às fls. 21.
2.2 Em síntese, conforme tabelas abaixo, em relação ao cálculo do IRPJ a pagar,
cometeu dois erros. O primeiro diz respeito a apuração do total da receita bruta tributada
que, de R$ 2.770.354,93 restou majorada para R$ 2.829.827,73 e o segundo, com
relação ao IRRF que, ao invés de deduzi-lo do imposto devido, somou-o:

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.531 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905117/2013-76

2.3 A diferença entre o valor efetivamente devido de R$ 60.577,81 e o valor pago de R$
61.805,92, resultou em um crédito no montante de R$ 1.228,10 que foi compensado
com débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal, em 09/04/2013, através
da DCOMP, ora sob litígio.
2.4 Esclarece que o valor pago à maior de IRPJ, no montante de R$ 61.805,92, foi
objeto de confissão em DCTF, contudo, não foi retificada e, que o valor apurado e
corretamente devido de R$ 60.577,81, encontra-se informado na Declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica, apresentada em 25/06/2013, à e-fl. 36.
2.5 Propugna que os fatos incorridos devem-se a erro meramente formal no
preenchimento da DCTF e cita a ementa de Acórdão do 2° CC – 3a. Câmara – Rec n°
107669 – Rel. Lina Maria Vieira – j. 23-02-2000), abaixo transcrito:
“LANÇAMENTO – ERRO DE FATO – REVISÃO – Constatado, de forma
inequívoca, erro no preenchimento da declaração, o lançamento deve ser
revisto, em qualquer etapa do processo, ainda que tenha sido formalizado a
partir das informações prestadas pelo próprio contribuinte, em atendimento ao
princípio da verdade material dos fatos e aos preceitos do art. 149, IV, do
Código Tributário Nacional.”
2.6 Para justificar o alegado, anexa o comprovante do pagamento a maior (DARF –
Documento de Arrecadação de Receitas Federais), à e-fl. 21, no valor de R$ 61.805,92;
a DCOMP, objeto do presente, às e-fls. 15 a 20; a DCTF original, em que se evidencia,
segundo o contribuinte, a confissão do débito a maior, à e-fl. 25, e a DIRPJ, onde se
encontra a apuração do valor correto do IRPJ a pagar, no montante de R$ 60.577,81, à
e-fl. 36.
2.7 Ao final, a recorrente requer que seja declarada a ocorrência de erro de fato; que seja
determinada a retificação da DCTF, conforme o valor de R$ 60.577,82, corretamente
apurado na DIRPJ; que seja desqualificada a compensação constante da DCOMP sob
análise, referente ao IRPJ, no montante de R$ 883,09, por não ter cabimento, já que se
trata de débito do mesmo tributo que gerou o crédito para o mesmo período; que seja
reconhecida a existência do crédito original, referente ao 3° Trimestre de 2012, a título
de IRPJ, no montante de R$ 1.228,10 e, por conseqüência, a procedência da
compensação, ora sob litígio.
É o relatório.
A DRJ/CTA julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] 10. Retificar a DCTF para diminuir o valor da dívida anteriormente confessada, e,
portanto, evidenciar o crédito objeto de pagamento a maior que o devido é a mesma
situação contida no art. 352 do CPC, pois ali também depende de uma atuação de quem
fez a confissão para ela poder ser revogada.
[...] 11. Assim, de todo o exposto, conclui-se que, no caso em questão, a manifestante
não satisfez a contento o ônus que lhe incumbia, dado que a alegação de existência de
pagamento, indevido ou a maior, encontra-se fundada exclusivamente em informações
constantes de DIRPJ, em descompasso com as orientações contidas no Parecer
Normativo COSIT n° 02, de 28 de agosto de 2015, acima mencionado, e nos parágrafos
do art. 9° da IN 1.110/2010
[...] 12. Destarte, não há como, em consonância com o art. 170 do CTN, abaixo
transcrito, se garantir a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, a título de
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.531 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905117/2013-76

pagamento a maior, e, consequentemente, não se é de homologar a compensação
pleiteada.
[...] Diante do exposto, voto no sentido de, mantendo o teor do despacho decisório,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Face ao referido Acórdão da DRJ/CTA, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 89 a 95), defendendo, em síntese, que:
[...] por um erro meramente formal, deixou de retificar a DCTF onde demonstrava o
valor devido, ou seja, permaneceu o valor calculado incorretamente.
[...] Importante ressaltar que a DIPJ é a declaração que apura o valor devido do imposto,
e a DCTF é utilizada apenas para demonstrar esse valor já calculado. Além disso a
DIRPJ já foi homologada, ou seja, o valor efetivamente apurado está correto.
[...] Dessa forma, o órgão fiscalizador, inicialmente, deveria ter diligenciado para
certificar-se do equívoco e, quando identificado, retificar de ofício o erro cometido.
[...] Assim, para restabelecer a verdade material, o contribuinte entende que a DRJ deve
determinar a retificação da DCTF, relativa ao 3o Trimestre de 2012, para que o valor
devido, e aproveitado do DARF, seja de R$ 60.557,82, código 2089, restando assim
saldo a restituir, podendo então ser homologado o crédito e a compensação realizada.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 9a
Turma da DRJ/CTA com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF n.o 146, de 12 de dezembro de
2018, considerando-se tratar da análise de crédito oriundo de pagamento oriundo ou a maior de
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, ano-calendário 2012.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.531 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905117/2013-76

Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 17 de outubro de 2019,
vide Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 87, face ao Termo de Ciência datado de 16
de outubro de 2019, fl. 154) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.

Mérito
Relativamente ao mérito do presente processo, necessário indicar que a empresa
contribuinte declarou e recolheu em DCTF a quantia de R$ 61.805,92, tendo registrado em DIPJ
a quantia de R$ 60.577,81, pelo que suscitou a que referida empresa buscasse obtenção do
crédito de R$ 1.228,11.
Apesar disso, a contribuinte indicou crédito na PER/DCOMP relativo à quantia de
R$ 2.417,56 (fl. 17).
A DRJ indicou que não seria sua competência “retificar” a DCTF, e que esta
haveria de ter sido retificada observando-se os dispositivos da Instrução Normativa SRF (atual
RFB) no 1110/2010 (arts. 9o e 9o-A), que estabelecem requisitos para a retificação de DCTFs,
indicando, dentre os requisitos para a demonstração da redução do tributo a pagar, a necessidade
de apresentação dos documentos relativos às possíveis inconsistências (§1o, do art. 9o-A), a fim
de que se possa comprovar erros de fato eventualmente alegados pela empresa contribuinte.
Na fl. 92, a empresa recorrente indica que a DIPJ foi devidamente homologada e,
por essa razão, a DRJ haveria de ter enviado o processo à Unidade de Origem, para que esta
promovesse a retificação de Ofício.
A empresa recorrente trouxe ainda indicação de que tal situação seria decorrente
de erro de fato e o Fisco teria identificado o erro de fato se tivesse observado a jurisprudência do
CARF citada nas fls. 92 e 92 (1a Conselho de Contribuintes – 3a Câmara – Rec no 28445 – Rel.
Mary Elbe Gomes Queiroz), a qual aduz, em síntese, que, inicialmente, caberia ao Fisco
investigar a prova do erro de fato.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.531 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905117/2013-76

A empresa contribuinte ainda traz como argumento o art. 149 do CTN, quando o
mesmo indica necessidade de o Fisco revisar de ofício eventuais atos comprovadamente eivados
de erros.
Ocorre, no entanto, que a empresa contribuinte, embora advertida pela DRJ a
apresentar a documentação comprobatória do erro de fato, não a apresentou, tendo se limitado a
invocar jurisprudências e dispositivos legais sem correlação direta à comprovação do crédito, na
medida em que a comprovação do crédito, á luz do art. 170 do CTN, requer a demonstração da
certeza e liquidez do crédito pretendido, o que não foi demonstrado documentalmente e
faticamente, com meios de prova hábeis, a exemplo da escrituração contábil do período.
Assim, relativamente ao argumento da recorrente, segundo o qual o Fisco não
teria observado o entendimento do 1a Conselho de Contribuintes – 3a Câmara – Rec no 28445 –
Rel. Mary Elbe Gomes Queiroz, o qual aduz, em síntese, que, inicialmente, caberia ao Fisco
investigar a prova do erro de fato, vale mencionar que o fato de haver entendimento nesse
sentido, não vincula análises e decisões do CARF posteriores, na medida em que não se
constituem como súmula vinculante.
Ademais, o Fisco, sempre observa, em sua base de dados os registros existentes, a
fim de que possa garantir ao contribuinte a análise adequada dos lançamentos tributários e
análises de crédito devidas.
Ocorre que as informações supostamente equivocadas decorrem, ou seja, tiveram
como causa de origem, as próprias informações errôneas apresentadas pela empresa recorrente,
cuja demonstração de equívoco não é de responsabilidade do Fisco, mas sim da própria empresa
contribuinte.
Ademais, quando a empresa contribuinte traz como argumento o art. 149 do CTN,
quando o mesmo indica necessidade de o Fisco revisar de ofício eventuais atos
comprovadamente eivados de erros, este dispositivo se refere aos atos ou lançamentos tributários
em que a própria administração tributária possui elementos para revisá-los.
Nesse caso, a empresa contribuinte não trouxe os elementos de caracterização da
certeza e liquidez do crédito pretendido, à luz do art. 170 do CTN.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.531 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905117/2013-76

A ausência de demonstração cabal por parte da empresa contribuinte, por não ter
apresentado documentos hábeis à comprovação do direito pleiteado, como escrituração contábil
do período, devidamente registrada e chancelada pelo órgão oficial competente, com
apresentação de termo de abertura e termo de encerramento bem como livros diário e razão,
acompanhados de assinatura dos responsáveis pela empresam, resulta na impossibilidade de
caracterização da certeza e da liquidez do crédito citado, impossibilitando sua compensação.
Nesse contexto, vale mencionar entendimentos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, nesse mesmo sentido:
Acórdão CARF no 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Acórdão CARF no 3002-000.770
Número do Processo: 16327.900339/2009-10
Data de Publicação: 15/07/2019
Contribuinte: BTG PACTUAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA
Relator(a): MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador:
15/04/2003 DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Afastada a
nulidade do despacho decisório por ficar evidenciada a inocorrência de preterição do
direito de defesa, haja vista que ele consigna de forma clara e concisa o motivo da não
homologação da compensação. DCOMP DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. NÃO OFENSA. Compete à interessada, na forma da
legislação em vigor, a comprovação da liquidez e certeza do crédito informado em
DCOMP. O princípio da verdade material não transfere à Administração o ônus
da apresentação de prova de erro material e direito creditório, o qual recai sobre
aquele que o alega. DCTF DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
DESCABIMENTO. Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF,
motivo pelo qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir
acompanhada de declaração retificadora munida de documentos idôneos para
justificar as alterações realizadas no valor dos tributos devidos. Descabe à
autoridade administrativa a retificação de ofício da DCTF se o contribuinte não
comprova, mediante a apresentação de documentação idônea e suficiente, a existência
do erro material alegado.
Diante da não comprovação do erro de fato, por meio dos documentos hábeis a tal
comprovação, e, tendo se limitado a recorrente a buscar, equivocadamente, a indicar a
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.531 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.905117/2013-76

responsabilidade do Fisco em promover a revisão de ofício, mesmo não sendo o presente caso
em análise objeto de revisão de ofício, o indeferimento da compensação tributária pleiteada é
medida que se impõe.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital